Tribunal: TJDFT
Processo: 0710802-46.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710802-46.2020.8.07.0001 RECORRENTE: ANA LÍGIA SARMENTO PORTO RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. NULIDADE. CONTRATO. BANCO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SÚMULA No 297 DO STJ. DEVER DE INFORMAÇÃO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ART. 940 DO CÓDIGO CIVIL. REQUISITOS. MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. DESCABIMENTO. SÚMULA No 159 DO STF. ENTENDIMENTO FIRME NO STJ. DANOS MORAIS. DESVIO PRODUTIVO. REQUISITOS. NÃO PREENCHIMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. 1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos firmados com instituições financeiras (STJ, Súmula no 297). 2. Diante da natureza das atividades desenvolvidas e nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade civil do banco é objetiva, podendo ser afastada por inexistência do defeito (falha no serviço) e/ou por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros. 3. A instituição financeira deve responder pelos danos decorrentes de sua falha na prestação dos serviços, inclusive, aqueles praticados pelos seus prepostos com informação insuficiente ou inadequada. O contrato deve ser anulado, a cobrança extinta e as partes devem retornar ao status quo ante. 4. Embora tenha sido demonstrada a falha na prestação do serviço e seja compreensível os aborrecimentos e transtornos decorrentes, o consumidor não juntou provas de que sofreu danos aptos à reparação pretendida. Seu nome não foi negativado, não há provas de cobranças inoportunas nem foi comprovada, minimamente, qualquer das situações previstas no caput do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor (CDC). 5. “Cobrança excessiva, mas de boa-fé, não dá lugar às sanções do art. 1.531 [atual art. 940] do Código Civil.” (STF, Súmula no 159). 6. “A jurisprudência desta Corte Superior firmou o entendimento de que para se determinar a repetição do indébito em dobro deve estar comprovada a má-fé, o abuso ou leviandade, como determinam os arts. 940 do Código Civil e 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, o que não ficou comprovado na presente hipótese, tornando imperiosa a determinação de que a repetição se dê de forma simples. Acórdão recorrido em harmonia com a jurisprudência deste Tribunal. Aplicação da Súmula 83/STJ.” [...] (AgRg no AREsp 606.522/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/05/2016, DJe 13/05/2016).” 7. Para que haja a devolução em dobro (CDC) ou as sanções do pagamento do dobro do valor do indébito (CC, art. 940), é necessária a comprovação de três requisitos, conforme o parágrafo único do artigo 42 do CDC, a saber: 1) que a cobrança realizada tenha sido indevida; 2) que haja o pagamento indevido pelo consumidor; e 3) que haja engano injustificável ou má-fé. Mutatis mutandis, a mesma exigência impõe-se para a repetição ou para a indenização prevista no art. 940 do Código Civil. 8. Sem os requisitos legais, a devolução do indébito, quando houver cobrança irregular, deve ocorrer de forma simples. 9. Os fatos narrados na petição inicial não passam de dissabores, que se revelam insuficientes à configuração do dano moral indenizável. Precedentes deste Tribunal. 10. A teoria do desvio produtivo é aplicada quando o consumidor sofre desfalque desproporcional do seu tempo, ultrapassando os contratempos normais da vida cotidiana. Ausente provas dessa desproporcionalidade, não há como indenizar. 11. A condenação ao pagamento de multa de 1% por litigância de má-fé é proporcional ao ato praticado pelo réu, consubstanciado na apresentação de contestação dissociada dos autos. 12. A quantidade de pedidos e o êxito obtido fazem parte da análise da sucumbência. Por isso, a procedência parcial dos pedidos iniciais constitui sucumbência recíproca e enseja o rateio do ônus sucumbencial, observada a proporção de sucesso ou insucesso. 13. Recurso da autora conhecido e não provido. Recurso do réu conhecido e parcialmente provido. A recorrente alega que o acórdão recorrido violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 141 e 492, ambos do Código de Processo Civil, porque, tendo havido inovação ilegal da causa de pedir – retorno das partes ao status quo ante e restituição do valor de R$10.000,00 (dez mil reais), teses ao final acolhidas, está configurado julgamento extra petita; b) artigo 341 do CPC, pois, não tendo o banco apresentado defesa coerente, devem ser consideradas verdadeiras as alegações não impugnadas; c) artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que o banco deveria ter sido condenado a restituir-lhe, em dobro, os valores cobrados e/ou recebidos em decorrência das operações bancárias impugnadas; d) artigo 81 do CPC, haja vista que, reconhecida a má-fé da instituição bancária, deve ser esta condenada ao pagamento da respectiva multa. Aponta ainda as seguintes ofensas: e) enunciado 479 da Súmula do STJ, ao argumento de que, estando demonstradas a fraude praticada e a indevida negativação de seu nome, deve o banco ser condenado ao pagamento de indenização pelos danos morais; f) verbete sumular 326 do STJ, porquanto a fixação de honorários em percentual menor que pedido na Inicial não caracteriza sucumbência. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às indicadas contrariedades aos artigos 81, 141, 341 e 492, todos do CPC, e 42 do CDC. Com efeito, a Corte Superior entende que é indispensável reapreciar conteúdo fático e probatório, providência vedada pelo verbete 7 da Súmula do STJ, para se aferir: a) a existência de julgamento extra petita (AgInt no AREsp 1429026/SP, Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJ-e de 1o/7/2020); b) ser caso ou não de serem aplicados os efeitos da revelia (AgInt no AREsp 1746990/SP, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, DJ-e de 1o/7/2021); c) se está configurada ou não a litigância de má-fé e o cabimento de devolução de valores em dobro (AgInt no AREsp 1752351/SC, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJ-e de 24/6/2021). Melhor sorte não colhem as defendidas ofensas aos verbetes sumulares 326 e 479, ambos da Corte Superior, por não se enquadrarem no conceito de lei federal (AgInt no AREsp 1430471/SP, Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJ-e de 6/4/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015